Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APORTES FINANCEIROS COM PROMESSA DE VULTOSOS DIVIDENDOS. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA G 44. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO DA PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DESERÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. INTIMAÇÃO FICTA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATADO E IRREGULARIDADE DA ATIVIDADE REALIZADA PELA EMPRESA NO BRASIL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, SEM CONSIDERAR A QUANTIA PAGA A TÍTULO DE DIVIDENDOS/LUCROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não atendimento ao chamamento judicial para regularização processual, em segunda instância, acarreta a aplicação do art. 76, § 2o, I, do CPC.

2. A intimação ficta realizada nos endereços informados pelas partes no processo é considerada válida, pois cabe às partes comunicar ao juízo sempre que houver alteração de seu endereço (HC n. 691.631/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

3. Ainda que superado o tema, o apelo da parte ré encontra-se deserto em face do não recolhimento do preparo.

4. O reconhecimento da irregularidade das atividades praticadas pela ré e da ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, atraem a aplicação do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, autorizando o magistrado a declarar, de ofício, a nulidade do contrato.

5. Em se tratando de negócio jurídico declarado nulo pelo magistrado, sem qualquer insurgência da parte autora quanto ao ponto, não há como avançar sobre a natureza dos valores que lhe foram devolvidos, se referentes a dividendos/lucros ou aporte principal, pois o reconhecimento da nulidade do contrato restitui as partes ao estado quo ante, nos termos do art. 182 do mesmo diploma.

6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora desprovido.